Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-57.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da inclusão do nome do mesmo em cadastros restritivos e correção monetária, desde a data desta sentença, bem como para determinar que a ré exclua, em 5 dias, o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, por conta de dívidas relacionadas a este contrato, bem como se abster de qualquer cobrança, sob pena de multa a ser fixada, nos termos da fundamentação. Em suas razões, a recorrente sustenta a inexistência de restrição de crédito e/ou no score, bem como que não há provas que tenha procedido com cobrança vexatória ou abusiva. Alega também que está comprovada a contratualidade entre as partes e a legalidade da dívida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. A parte autora alega que ao tentar comprar um produto, teve a aquisição negada, quando, então, procurou seu CPF no site do Serasa e descobriu que havia uma dívida com a empresa ré inscrita em seu nome. Sustenha que não reconhece a dívida e nem mesmo a contratação de um plano de telefonia móvel, bem como que nunca foi cliente da operadora ré.
VI. Há verossimilhança nas alegações do autor quando alega que não realizou a contratação do plano de telefonia móvel junto à ré, pois, assim que tomou conhecimento da dívida, procurou a ré para tentar solucionar o problema. Por outro lado, os elementos probatórios apresentados pela ré não são suficientes para se desincumbir do ônus de comprovar que foi de fato o autor que realizou a contratação (art. 373, II, do CPC), o que demonstra que o autor foi vítima de fraude.
VII. A despeito da contratação fraudulenta, não restou comprovado nos autos que o nome do autor foi inserido nos cadastros restritivos de crédito em razão da dívida cobrada pela ré. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a ré juntou extratos do Serasa e do SPC nos quais constam outros apontamentos, mas não há registro da dívida contestada nos autos. Cabe ressaltar que o “Serasa limpa nome” é apenas uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Além disso, diante dos apontamentos previamente existentes no CPF do autor não há que se falar em diminuição de seu score.
VIII. Diante do exposto, a situação vivenciada pelo autor não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade, restando afastada a indenização por dano moral.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, ante ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.